Tribunal: TJSP
Processo: 1003963-19.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003963-19.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é
embargante PAULA SAMPAIO DOS SANTOS, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003963-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 14002
2
Embargos de Declaração Cível no 1003963-19.2017.8.26.0223/50000
Embargante: Paula Sampaio dos Santos
Embargado: Prefeitura Municipal de Guarujá
Comarca: Guarujá
Voto no 14002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade.
Inocorrência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 297/304, desta Turma Julgadora que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso da embargante.
A embargante aduz, em breve resumo, que o julgado
seria omisso no tocante à demora no atendimento prestado, visto que
permaneceu aguardando 40 minutos o SAMU, bem como quanto à falta
de equipamento raio-x e demora na intervenção cirúrgica. No mais,
afirma que o perito foi conclusivo pela existência de nexo de
causalidade entre as sequelas e o acidente.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma
Julgadora é suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003963-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 14002
3
contradição ou obscuridade.
Os motivos que justificaram o desprovimento do
recurso foram lançados nos seguintes termos:
“(...)
Cuida-se de ação ajuizada por Paula Sampaio dos Santos
contra o Município de Guarujá com o objetivo de obter indenização pelos danos
morais e materiais sofridos em decorrência de acidente ocorrido no dia
07.03.2017, consistente em queda na via pública, em razão de buraco localizado
na calçada da Rua Mario Malheiro, 2015.
Consta dos autos que, virtude desse acidente, sofreu
fratura na tíbia da perna esquerda e luxação no tornozelo da perna direita.
Narra, ademais, ter aguardado a chegada do SAMU por
uma hora, haver sido internada somente seis horas após o acidente e a cirurgia
realizada após três dias, razão por que pleiteia a condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais e materiais, esses últimos
decorrentes da necessidade de afastamento temporário de seu labor.
A ação foi julgada improcedente.
Consignou-se que, conquanto não corretamente ladrilhado,
o calçamento não estaria em péssimas condições de trânsito, e tampouco seria
certa a localização da queda, sendo a prova precária à procedência da
demanda.
Anotou-se, ao final, que a autora calçava chinelos, os
quais não seriam aptos a conferir firmeza às passadas nem recomendáveis para
a utilização fora do âmbito do lar.
A sentença não comporta reforma.
Depreende-se do laudo médico realizado por perito
judicial, a fls. 159/164, que a requerente sofreu fratura exposta de tíbia
esquerda, realizou tratamento cirúrgico e evoluiu com perda parcial e
incompleta dos movimentos do joelho esquerdo em grau residual (fls. 162).
Assim, o evento danoso queda da autora na calçada -,
bem como a lesão sofrida são incontroversos, em vista da documentação
constante dos autos.
Entretanto, restava perquirir se a queda se deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003963-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 14002
4
efetivamente em virtude da existência de buraco relevante que fosse capaz de
contribuir de modo significativo para as lesões suportadas, a justificar a
condenação do Município pelos transtornos experimentados.
(...)
No caso em discussão, embora haja dano e evento danoso,
não restou demonstrada a culpa administrativa quanto à má-conservação da
calçada, dentro daquilo que se espera da Administração.
Na hipótese, em vista das fotos amealhadas a fls. 45/52,
verifica-se a presença de irregularidades mínimas no passeio público, capazes
de gerar possivelmente um incômodo ao transeunte em sobre por elas transitar,
mas não uma fratura da gravidade verificada na ocasião.
Com efeito, a calçada não possui buracos e nem elevações
exageradas, apenas mínimos desnivelamentos que não revelam relevante
interferência na produção do resultado lesivo, insuficientes, portanto, à
procedência da demanda. (...)”
Como se vê, as questões expostas já foram
amplamente debatidas e rechaçadas pelas razões esposadas.
Ademais, em revisita às razões recursais da autora,
conquanto extensas, nada foi mencionado acerca da falta de
equipamento raio-x e da demora na intervenção cirúrgica, a qual se
ateve sobre a questão da falta de conservação da via, do que se infere a
ausência de devolutiva da matéria em sede de apelo.
E, muito embora expressamente mencionada a
espera de 40 minutos para a chegada do SAMU, afora o presumível
inconveniente da espera em si, a autora não esclareceu como poderia ter
de fato agravado seu quadro de saúde, nada havendo, inclusive, sobre
tal questão no laudo pericial a justificar a sua influência no deslinde da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003963-19.2017.8.26.0223/50000 -Voto no 14002
5
causa.
Por fim, a conclusão pela existência de nexo de
causalidade entre as sequelas e o acidente não implica dizer que o
Município teve parte significativa no evento. Como dito, é
incontroverso que a autora caiu e se machucou, mas não há prova de
que havia buraco relevante capaz de contribuir de modo significativo
para o acidente ocorrido, o que justifica a manutenção da
improcedência.
Assim, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte
embargante deverá postular a modificação do julgado mediante
utilização do recurso adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator